Tribunal: TJSP
Processo: 1025738-64.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – Transações efetuadas em cartão de crédito não reconhecidas – Movimentações que fogem do perfil de uso do autor - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo banco – Art. 14 do CDC e Súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade das

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – Transações efetuadas em cartão de crédito não reconhecidas – Movimentações que fogem do perfil de uso do autor - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo banco – Art. 14 do CDC e Súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade das operações impugnadas que se impõe, com consequente restituição dos valores desembolsados para pagamento - Dano moral in re ipsa - Fatos narrados que extrapolam a esfera do mero aborrecimento - Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 ante as especificidades do caso concreto – Sentença reformada – Ônus da sucumbência invertido - RECURSO PROVIDO.